Tribunal: TJDFT
Processo: 0735001-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735001-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS SOUSA PACIENTE: EDMIR AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edmir Augusto Cardoso dos Santos contra decisão da 2a Vara de Entorpecentes do DF que decretou a prisão preventiva após o descumprimento das medidas cautelares impostas (autos no 0737066-27.2025.8.07.0001, ID no 245345680). 2. Em suma, o impetrante alega que não estariam preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois o paciente tem residência fixa, é primário, possui bons antecedentes, colaborou com a autoridade policial ao se apresentar voluntariamente para o cumprimento do mandado de prisão e não há indícios de tentativa de fuga ou de obstrução à justiça. 3. Argumenta que o paciente é dependente químico crônico, com histórico de internações e que a sua conduta é mais compatível com a de usuário do que com a de traficante, sendo a prisão uma medida desproporcional e inadequada diante da sua condição de vulnerabilidade. 4. Reforça que a prisão preventiva configura antecipação de pena, violando o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88) e que a fundamentação judicial foi genérica, contrariando jurisprudência do STF e STJ. 5. Pede a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 6. Cumpre decidir. 7. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (Inquérito Policial no 636/2025-20a DP e Ocorrência Policial no 3620/2025-20a DP, qualificado nos autos do processo no 0737066-27.2025.8.07.0001, da 2a Vara de Entorpecentes do DF). 8. Na audiência de custódia realizada em 16/7/2025 teve a sua liberdade provisória concedida, com a imposição de medidas cautelares diversas, a exemplo da proibição de se aproximar a menos de 50 (cinquenta) metros do local do fato (ID no 242943331). 9. O contexto em que o paciente foi flagrado condiz com a prática de tráfico de drogas, pois o usuário abordado o indicou como sendo o vendedor da substância entorpecente que estava em sua posse. Logo, não se trata de mero usuário como alega. 10. A decisão que concedeu a liberdade provisória pontuou que “a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do seu autor, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória” (ID no 242943331, pág. 2). 11. Entretanto, mesmo devidamente intimado das medidas cautelares, o paciente reiteradamente descumpriu a obrigação de se manter afastado, no mínimo 50 metros do local do fato, o que justificou a representação da autoridade policial pela sua prisão preventiva (ID no 244768782), com a anuência do Ministério Público (ID no 245345680). 12. Está demonstrado que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para a manutenção da ordem pública e a garantia da persecução penal, o que ratifica os fundamentos utilizados na decisão para justificar a manutenção da prisão preventiva. 13. O crime de tráfico de drogas tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria. 14. Os indícios de autoria recaem sobre o paciente, pois foi abordado após o recebimento de várias denúncias sobre a prática de tráfico de drogas na região, sendo apontado por um dos usuários abordados como sendo o vendedor da droga que estava em sua posse. 15. No momento da prisão o paciente ofereceu resistência, se mostrou agressivo e ofendeu os policiais, não atendendo aos comandos da abordagem, conforme se verifica no ID no 243969659, pág. 8: “[...] EDMIR se mostrou bastante resistente e agressivo, de modo que insistia em desobedecer os comandos de segurança verbalizados pelos policiais como colocar a mão na cabeça e não colocar a mão na linha da cintura. Depois de alguns minutos, os agentes Ximenes e Maia chegaram no local para prestar apoio e completar a operação. Mesmo com a chegada dos demais policiais, EDMIR insistiu em resistir e desobedecer os comandos legais. A todo momento EDMIR se recusou a ser revistado sob o argumento de que não portava nada de ilícito. [...]” 16. O desprezo pela decisão que concedeu a liberdade provisória e impôs medidas cautelares, dentre elas a obrigação de se manter afastado do local do fato, que fica perto de uma escola pública, denota o perigo concreto da sua conduta e reforça os motivos para manter a sua prisão cautelar como necessária à garantia da ordem pública e devida instrução do processo. 17. Nova concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis no caso concreto. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 18. Há dados concretos que justificam a medida extrema, pois o desrespeito das medidas cautelares e a sua postura agressiva no momento da abordagem policial deixam claro que o paciente não tem o intuito de colaborar com a justiça e representa risco concreto à ordem pública, pois pode reiterar na prática criminosa. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 20. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Edmir Augusto Cardoso dos Santos. 21. Requisitem-se as informações. 22. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO